Tribunal: STF
Processo: HC 185007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Mil Homens Moreira, advogado, em benefício de Sérgio Fernando Moro, contra ato do Ministro Celso de Mello deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.831.
    2. Narra o impetrante: “Após tomar conhecimento do ‘pronunciamento do ora Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, iniciado às 11h00 do dia 24 de abril de 20202, no auditório Tancredo Neves, localizado no Palácio da Justiça, edifício-sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública’ e transcrever na íntegra o referido pronunciamento, no dia 24 de abril de 2020, o Senhor Procurador-Geral da República apresentou a este C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a Petição n.° 8.802/DF, na qual concluiu, em síntese, que, em relação ao ora paciente, ‘A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa.’ (doc. 01, grifado e destacado).
    2. Além disso, o Senhor Procurador-Geral da República vislumbrou também ‘Dos fatos noticiados’, ‘crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do CP).’ (doc. 01).
    (…)
    4. Após a decisão do eminente Ministro CELSO DE MELLO quanto ao requerido na Petição n.° 8.802/DF, foi instaurado o Inquérito n.° 4.831/DF.
    5. Todavia, a Petição n.° 8.802/DF não descreve, em absoluto, como, supostamente o ‘pronunciamento do ora Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, iniciado às 11h00 do dia 24 de abril de 20202, no auditório Tancredo Neves, localizado no Palácio da Justiça, edifício-sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública’, isto é, a referida conduta do ora paciente, poderia, em tese (i) demonstrar o dolo direto de imputar a outrem crimes de que o sabe inocente e, nem, (ii) ‘Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa’”.
    Afirma que as condutas atribuídas, em tese, ao paciente pela Procuradoria-Geral da República seriam atípicas e que, “embora não se exija a exposição de provas concretas para a instauração de inquérito policial, não se pode determinar a abertura de investigação sem o apontamento de indícios mínimos que teriam levado àquela conclusão e, nesse sentido, nem a Petição n.° 8.802/DF (doc. 01), nem a decisão do eminente Ministro CELSO DE MELLO ao despachá-la (doc. 02), tecem qualquer consideração – nada, nem uma linha – de como supostamente o ato do ora paciente poderia em tese configurar o crime de denunciação caluniosa”.
    Ressalta que “[t]ambém em relação aos ‘crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do CP)’ (doc. 01), o Inquérito n.° 4.831/DF merece ser trancado, por força da literalidade do art. 145 do Código Penal, segundo o qual: ‘Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa’.
    27. Portanto, com o devido respeito ao Senhor Procurador-Geral da República, mas em se tratando de crimes contra a honra de terceiros, inclusive do Senhor Presidente da República, se não encontram dentre as competências constitucionais, nem legais de Sua Excelência agir como advogado particular de quem o nomeou para o cargo”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requerer seja concedida a medida cautelar para suspender o andamento do Inquérito n.° 4.831/DF em relação ao ora paciente até a apreciação do mérito da presente impetração e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar o Inquérito n.° 4.831/DF em relação ao paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo pela sua inviabilidade jurídica. 
    Nesse sentido, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento majoritário de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    4. Ademais, além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve ser enfatizada inexistir, no caso, qualquer ilegalidade, menos ainda que pudesse ser considerado manifestado.
    Consta da Petição n. 8.802/DF protocolizada pela Procuradoria-Geral da República:
    “A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa.
    Dos fatos noticiados, vislumbra-se, em tese, a tipificação de delitos como os de falsidade ideológica-(art. 299 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do CP), advocacia administrativa (art. 321 do CP), prevaricação (art. 319 do CP), obstrução de Justiça (art. 1 º, § 2º, da Lei 12.850/2013) corrupção passiva privilegiada (art. 317, § 2º, do CP) ou mesmo denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), além de crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do CP).
    Para tanto, indica-se, como diligência inicial, a oitiva de Sérgio Fernando Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão.
    Instaurado o inquérito, e na certeza da diligência policial para o não perecimento de elementos probatórios, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA reserva-se para acompanhar o apura tório e, se for o caso, oferecer denúncia”.
    A Procuradoria-Geral da República restringiu-se a requisitar a abertura de inquérito para apuração dos fatos noticiados pelo paciente, a ele não tendo imputado prática de crimes. 
    A instauração de inquérito não caracteriza flagrante ilegalidade e, para se acolher a alegação de atipicidade constante da inicial da presente impetração e trancar o Inquérito n. 4.831, seria necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habes corpus. Nesse sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO” (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019).
    “(...) O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC n. 165.781 - AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019).
    Não há, na espécie, o que se decidir em processo, neste mesmo Supremo Tribunal, que ainda está em curso e com a diligência sempre atenta do digno Ministro Relator, como se anota do andamento processual do Inquérito n. 4.831. 
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial da presente decisão ao Ministro Celso de Mello, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.831.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora